Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-59.2009.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000934-59.2009.8.14.0136

APELANTE: MARLENE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: VILAR CORREIA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PELA APELANTE. APELADO QUE ALEGA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO OU DECLARAÇÃO DA POSSE EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARLENE BARBOSA DOS SANTOS
, inconformada com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, reconheceu a existência da união estável, determinou a partilha dos bens adquiridos, porém não reconheceu o direito a partilha da fazenda denominada Brasil Verde (LOTES 21,22, 30, 31, 32, 34 E 36 a Gleba Chicrin), onde as partes exercem a posse do bem em percentual de 50% para cada.

Aduz a apelante (autora), que se faz necessária a produção de prova testemunhal para comprovar a posse exercida sobre o imóvel denominado Fazenda Brasil Verde, adquirido pelas partes na constância da união, para efeito de partilha.

Informa, que a atual companheira do apelado ajuizou ação de reintegração de posse da parte do referido imóvel ocupada pela apelante, razão pela qual esse fato seria um dos motivos para que o imóvel fosse incluído na partilha.

Assim, pugna que a sentença seja anulada e os autos retornado para instrução, eis que julgamento antecipada a lide impossibilitou a produção da prova pela autora.

Após a sentença, o apelado interpôs embargos de declaração, sendo este julgado procedente apenas para aclarar parte da sentença.

Contrarrazões apresenta pelo apelado, no sentido de ser mantida a sentença.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

VOTO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao determinar a partilha apenas dos bens comprovadamente existentes e adquiridos na constância da união.

Em análise ao feito, adianto que não assiste razão à apelante.

A sentença guerreada foi bastante clara ao dispor que os bens indicados e provados como existentes na exordial e que foram confirmados pelo apelado como pertencentes ao casal, representam meras expectativas de direitos e dependem de regularização (imóvel) e de liquidação de sentença (moveis), a fim de que seja efetivada a partilha.

Explico. A efetiva e real partilha do único imóvel reconhecido pelas partes afigura-se, em verdade, como mera expectativa de direito de propriedade, isto pelo fato do bem imóvel ser uma posse precária, com autorização de ocupação pelo GETAT, que depende de regularização, posterior registro e finalmente partilha.

Por outro lado, com relação aos bens semoventes, verifica-se que dependem de comprovação de ainda estarem vivos para que possam ser vendidos ou apurado o seu valor de mercado em caso de venda ou morte e, posteriormente, serem objeto da partilha (liquidação de sentença).

Com relação ao outro bem imóvel indicado pela apelante (autora) na exordial e objeto deste apelo, verifica-se que a sentença não o incluiu na partilha por absoluta falta de prova prévia da titularidade ou da aquisição por uma das partes, bem como foi firmado no julgamento que qualquer alegação, discussão e declaração de posse depende do ajuizamento de ação própria.

Com razão o juízo a quo. A sentença foi efetivamente pautada na lei, nas provas constantes dos autos e na prudência, não merecendo nenhum reparo.

Com efeito, não resta a menor dúvida que a apelante não apresentou nenhuma prova de que o imóvel denominado Fazenda Brasil Verde
(LOTES 21,22, 30, 31, 32, 34 E 36 da Gleba Chicrin) foi adquirido pelas partes na constância da união estável, esta reconhecida pelo juízo a quo por sentença.

Em verdade, a apelante confessa que possui somente a posse exclusiva de 50% do referido imóvel e que está sendo acionada judicialmente por terceiro (atual companheira do apelado), que pretende a reintegração do imóvel.

Dessa forma, não há como, nos autos de uma ação de reconhecimento, dissolução de união e partilha dos bens adquiridos na constância da relação, instaura-se uma lide paralela para fins de reconhecer e
declarar
a posse do imóvel supostamente ocupado pelas partes.

Aliás, conforme informado pela própria apelante, já existe discussão judicial a respeito da posse da denominada fazenda Brasil Verde, o que demonstra o indubitável acerto na sentença, uma vez que questões referentes a posse devem ser discutidas em ação própria.

Acrescento, que o apelado, por seu turno, não reconhece a existência do bem indicado pela apelante em sua exordial, de maneira que sendo o bem de alegada posse exclusiva da apelante (50%), não há que se falar em partilha e sim de ação própria para declaração da referida posse (usucapião).

Por fim, sendo declarada em ação própria a existência da posse, despicienda a partilha, até porque, como já foi dito, o apelado não reconhece a posse e, por consequência, a necessidade de partilha.

Lembro, que ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza, razão pela qual o apelado não poderá alegar posteriormente qualquer direito possessório ou requerer partilha do bem imóvel objeto do recurso. Também é indubitável que não havendo prova documental da aquisição do referido bem pelas partes e concordância quanto a sua existência, não há o que partilhar.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022